Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. TEMA 1.082 DO STJ. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente ação de conhecimento para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo, o custeio integral de procedimento cirúrgico e materiais indicados em relatório médico, bem como para condená-las ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, em razão do cancelamento da cobertura durante tratamento médico em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis pontos em debate: (i) definir a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) estabelecer a regularidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde; (iii) verificar a aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ ao caso concreto; (iv) determinar a obrigação de restabelecimento do plano e de custeio do procedimento cirúrgico; (v) aferir a configuração do dano moral e o valor da indenização; (vi) definir o critério de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
4. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde coletivo, por não se tratar de entidade de autogestão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, embora juridicamente possível, deve observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para comunicação prévia, conforme a Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, o que não ocorreu no caso concreto.
6. É vedado o cancelamento do plano de saúde durante tratamento médico em curso, devendo ser assegurada a continuidade da assistência até a alta, nos termos da tese firmada no Tema 1.082 do STJ.
7. A interrupção da cobertura assistencial em momento de vulnerabilidade do beneficiário, impedindo ou colocando em risco a realização de procedimento cirúrgico necessário, viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.
8. O cancelamento indevido do plano de saúde durante tratamento médico configura dano moral in re ipsa, por gerar angústia, insegurança e sofrimento que extrapolam os meros aborrecimentos contratuais.
9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando fixado em montante excessivo diante das circunstâncias do caso.
10. Havendo condenação líquida em danos morais e obrigação de fazer sem proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme a ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC e entendimento firmado em IRDR.
11. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem consectário legal da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo órgão jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de plano de saúde quando integra a cadeia de fornecimento do serviço ao consumidor.
2. É ilícito o cancelamento de plano de saúde coletivo durante tratamento médico em curso, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura até a alta, nos termos do Tema 1.082 do STJ.
3. A interrupção indevida da cobertura assistencial em contexto de risco à saúde do beneficiário configura dano moral indenizável.
4. O quantum da indenização por dano moral deve ser reduzido quando se mostrar excessivo em relação às peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação líquida quando inexistente proveito econômico mensurável da obrigação de fazer.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo órgão jurisdicional, independentemente de provocação das partes.